Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728210-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA DECISÃO 1. As devedoras agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703828-09.2019.8.07.0007 - id 132572655), que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito, na forma do CPC 866. Alegam, em suma, que a decisão agravada não observou a ordem de penhora disposta no CPC 835, cabendo a penhora do faturamento somente após outras tentativas de satisfação do crédito, sustentando violação aos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa, ante o elevado percentual fixado, que impedirá que as agravantes saldem seus compromissos, dificultando a aquisição de matéria-prima e desestruturando o organismo das sociedades. Acrescentam que indicarão bem em substituição à penhora sobre o faturamento. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito, como no presente caso, haja vista as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ids 113282761 e 113672192), e a medida não comprometer suas atividades, em razão da ordem estabelecida no CPC 835, X, que pode ser alterada, na forma do § 1o. As agravantes não demonstram a existência de outros bens aptos a garantir a execução, que se arrasta desde 2019. Logo, é cabível a penhora de percentual do seu faturamento, por meio de recebíveis de operadoras de cartão de crédito, cabendo o acréscimo de que também não há prova alguma de que o respectivo montante inviabilizará ou dificultará as atividades empresariais, sequer apresentadas informações sobre o faturamento/créditos mensais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR